Tribunal: TJPA
Processo: 0830028-23.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830028-23.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SERVIDORES DA SAÚDE DURANTE PANDEMIA DA COVID-19. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA PROVISÓRIA. CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA COMPROVADA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença proferida em ação civil pública ajuizada por sindicato representativo dos trabalhadores da saúde, que confirmou tutela de urgência deferida em 2020 para determinar o fornecimento de equipamentos de proteção individual a servidores da rede municipal de saúde, no contexto da pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o cumprimento da tutela de urgência e o encerramento da emergência sanitária acarretam perda superveniente do objeto da ação; (ii) a manutenção da obrigação judicial configura violação aos princípios da separação dos poderes, da reserva do possível e da motivação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento da tutela de urgência não extingue o interesse processual, por se tratar de provimento de natureza provisória, sendo necessária a confirmação do direito por decisão definitiva de mérito.
4. A extinção do processo sem resolução de mérito implicaria afastar a responsabilização estatal por omissão ocorrida no período crítico da pandemia, em afronta aos direitos fundamentais à saúde e à vida.
5. Comprovação de que o fornecimento dos EPIs somente ocorreu após a concessão da tutela judicial, evidenciando a omissão administrativa que justificou a intervenção jurisdicional.
6. A atuação do Poder Judiciário limitou-se a exigir a execução mínima de dever constitucionalmente imposto ao ente público, não configurando ingerência indevida na discricionariedade administrativa.
7. Precedentes do STF, do STJ e do próprio Tribunal reconhecem a legitimidade do controle judicial de políticas públicas em hipóteses excepcionais de omissão estatal que comprometa o núcleo essencial de direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento da tutela de urgência não acarreta perda superveniente do objeto da ação, subsistindo o interesse processual para confirmação do direito em sentença de mérito. 2. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para impor ao ente público o fornecimento de equipamentos de proteção individual a servidores da saúde, em contexto de pandemia, diante de omissão administrativa comprovada, sem violação ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 7º, XXII; 39, §3º; 196; 93, IX; CPC/2015, arts. 487, I; 932, VIII; 1.022, II; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1364315/TO, Rel. Min. Edson Fachin; STF, AgR ARE 1192467/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, REsp 1527283/GO, Rel. Min. Herman Benjamin.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra decisão monocrática exarada por este relator (Id. 29714263), que, com base no art. 932, VIII, do CPC,
conheceu e negou provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada por
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DO PARÁ – SINDSAÚDE
, confirmando a tutela de urgência deferida no ano de 2020, a qual determinou o fornecimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de equipamentos de proteção individual – EPIs a todos os servidores da rede municipal de saúde.

A decisão restou assim ementada:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE PANDEMIA. OMISSÃO ESTATAL COMPROVADA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública ajuizada por sindicato representativo dos trabalhadores da saúde estadual, alegando omissão do Município de Belém quanto ao fornecimento de EPIs durante o surto da pandemia da COVID-19. Sentença de parcial procedência reconheceu a obrigação de fazer consistente na entrega de equipamentos mínimos, conforme Nota Técnica da ANVISA, e confirmou a tutela de urgência deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a atuação do Poder Judiciário para impor ao ente público obrigação de fornecimento de equipamentos básicos de segurança aos profissionais da saúde, diante de omissão administrativa configurada, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, em caráter excepcional, a intervenção judicial para determinar a implementação de políticas públicas, quando há omissão estatal que comprometa direitos fundamentais.
4. A saúde e a vida são direitos fundamentais assegurados constitucionalmente, cabendo ao Poder Público garantir sua efetividade, especialmente em contextos de calamidade pública.
5. A atuação do Judiciário no caso não implicou indevida ingerência administrativa, mas sim o exercício legítimo do controle de legalidade sobre omissão estatal que comprometeu o mínimo existencial.
6. Comprovação de que o fornecimento dos EPIs ocorreu somente após a concessão da tutela judicial, evidenciando a omissão anterior da Administração Municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. É legítima a intervenção judicial para garantir o fornecimento de equipamentos de proteção individual a servidores públicos da saúde em contexto de pandemia, diante de omissão administrativa comprovada. 2. A atuação jurisdicional para assegurar direitos fundamentais, como saúde e vida, não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 23, II; CPC/2015, art. 487, I; art. 932, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR ARE 1192467/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, REsp 1527283/GO, Rel. Min. Herman Benjamin.

Na origem, cuida-se de
ação civil pública
ajuizada, em abril de 2020, pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará – SINDSAÚDE
, em face do
Município de Belém
, no contexto da emergência sanitária decorrente da pandemia da COVID-19. Sustentou a parte autora que os servidores da rede municipal de saúde estariam exercendo suas funções sem o adequado fornecimento de equipamentos de proteção individual, em afronta aos direitos fundamentais à vida, à saúde e à integridade física. Com fundamento na Nota Técnica nº 04/2020/GVIMS/GGTES/ANVISA, requereu, em sede liminar, que o ente municipal fosse compelido a fornecer, a todos os servidores das unidades de saúde, EPIs como máscaras cirúrgicas e respiratórias (N95/PFF2), luvas, aventais, óculos, gorros e álcool em gel, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

O Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital deferiu a tutela de urgência, nos exatos termos postulados, determinando o fornecimento dos EPIs a todos os servidores lotados nas unidades de saúde municipais, sem delimitação temporal da obrigação.

O Município de Belém interpôs agravo de instrumento contra a decisão liminar, alegando, em síntese, inexistência de omissão administrativa, dificuldades logísticas e orçamentárias próprias do início da pandemia, bem como a generalidade e inexequibilidade da determinação judicial, que abrangia indistintamente servidores sem contato direto com pacientes, em afronta aos princípios da proporcionalidade, da separação dos poderes e da reserva do possível. A liminar, contudo, foi mantida.

Na sequência, o ente municipal apresentou contestação, reiterando que o fornecimento de EPIs vinha sendo realizado de forma progressiva e contínua, conforme a disponibilidade do mercado e os protocolos administrativos emergenciais, sustentando que a obrigação judicial era genérica, ilimitada e dissociada da realidade fática e orçamentária, além de já se encontrar substancialmente cumprida.

Após regular instrução, sobreveio
sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), confirmando integralmente a tutela de urgência e condenando o Município de Belém à obrigação de fornecer, em 48 horas, os EPIs descritos na Nota Técnica nº 04/2020 da ANVISA a todos os servidores das unidades de saúde municipais, sem fixar termo final para a vigência da obrigação. Os pedidos indenizatórios foram julgados improcedentes.

Irresignado, o Município interpôs
recurso de apelação
, no qual sustentou, em síntese: (i) a
perda superveniente do objeto
, em razão do cumprimento integral da obrigação ainda no ano de 2020 e do encerramento do estado de emergência em saúde pública; (ii) a
desproporcionalidade e generalidade
da condenação, por abranger indistintamente todos os servidores, inclusive os não expostos a risco biológico direto; e (iii) a
violação à separação dos poderes e à reserva do possível
, ao impor obrigação genérica, permanente e de execução inviável, substituindo indevidamente o planejamento técnico-administrativo do Poder Executivo. Requereu, ao final, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a modulação da obrigação, com limitação temporal e subjetiva.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

Em decisão monocrática, o Relator conheceu e negou provimento à apelação, entendendo legítima a intervenção judicial para assegurar o fornecimento de EPIs em contexto pandêmico, reconhecendo a existência de omissão administrativa e invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Consignou, ainda, que o fornecimento dos equipamentos teria ocorrido apenas após a concessão da liminar, o que confirmaria a omissão estatal, sem, contudo, apreciar os efeitos jurídicos do cumprimento da obrigação, a alegada perda superveniente do objeto, a delimitação temporal da medida ou o pedido de modulação do comando judicial.

Irresignado, o Município interpôs
o presente recurso
, no qual sustenta, em síntese: a ocorrência de
error in procedendo
, por violação aos arts. 489, §1º, IV e VI, 493, 485, VI e 1.022, II, do CPC, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal; que a decisão agravada deixou de enfrentar fatos supervenientes relevantes, notadamente o cumprimento integral da obrigação e o término da emergência sanitária reconhecido pela Portaria GM/MS nº 913/2022, mantendo comando judicial de natureza emergencial já exaurido.

Sustenta, ainda, a ausência de delimitação temporal e subjetiva da obrigação, a generalidade e inexequibilidade do dispositivo, a falta de ponderação institucional à luz da separação dos poderes e das consequências práticas da decisão, nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente provimento da apelação e reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação. Subsidiariamente, pugna pela modulação do título judicial, com limitação temporal da obrigação ao período de vigência da emergência sanitária, restrição subjetiva às frentes de risco biológico direto e adequação do comando executivo, nos termos do art. 497 do CPC.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de Id. 31719257.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que não comporta acolhimento.

Quanto a alegação de perda do objeto, sabe-se que a tutela antecipada possui caráter meramente provisório e revogável, permanecendo desse modo intacta o interesse de obter o pronunciamento definitivo do que está sendo posto em juízo.

Ao contrário do entendimento do recorrente, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

Na hipótese dos autos, a extinção do feito sem resolução de mérito implicaria na isenção do Município de Belém de sua obrigação constitucional de assegurar a efetividade de direitos fundamentais, notadamente a saúde e a vida dos trabalhadores da linha de frente durante a pandemia, o que se revela inadmissível.

Ademais, conforme demonstrado nos autos e destacado pelo
Parquet
, a compra de equipamentos nos postos, unidades e hospitais municipais, somente aconteceu em razão da decisão que deferiu a antecipação de tutela, sendo certo que tais procedimentos não foram realizados voluntariamente pelo Poder Público. De tal sorte que não há que falar em ausência do interesse de agir.

Ora, a concessão da antecipação da tutela é de caráter provisório, estando sujeita a modificação e até mesmo a revogação por decisão posterior, devendo, portanto, o processo seguir até final julgamento, para que seja prolatada sentença de mérito.

Nesse sentido, colaciono julgados deste E. Tribunal:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento, pelo Estado e pelo Município de Breu Branco, de tratamento médico especializado em nefrologia, realização de exames, fornecimento de medicamentos e transporte ao paciente Nemias Vieira Lima, bem como impôs multa solidária de R$ 6.000,00 pelo descumprimento da tutela antecipada anteriormente deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a satisfação da tutela de urgência enseja a perda superveniente do objeto da ação e, consequentemente, sua extinção sem julgamento de mérito; (ii) estabelecer se há ilegitimidade do Estado do Pará diante da gestão plena em saúde do Município de Breu Branco; (iii) examinar a validade da multa imposta por descumprimento da tutela antecipada. III. RAZÕES DE DECIDIR
A efetivação da tutela de urgência não extingue o objeto da ação nem afasta o interesse processual, pois decisões liminares possuem natureza provisória e exigem posterior confirmação em sentença definitiva. A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que o cumprimento da tutela antecipada não implica perda do objeto da demanda, sendo indispensável o julgamento do mérito para confirmar o direito material alegado
. A alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará não prospera, pois a responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, independentemente da gestão plena de saúde pelo ente municipal, nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral. A imposição de multa por descumprimento de tutela antecipada tem natureza coercitiva e está prevista no art. 537 do CPC, sendo legítima e proporcional diante da resistência injustificada do Estado apelante em cumprir a decisão judicial no prazo estipulado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O cumprimento da tutela de urgência não extingue o interesse processual nem acarreta a perda superveniente do objeto da ação, sendo necessária a confirmação do direito pela sentença. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, independentemente da existência de gestão plena municipal. A multa por descumprimento de tutela antecipada possui natureza coercitiva, sendo válida quando configurada resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 5º, § 1º, 6º e 196; CPC/2015, arts. 485, VI, 487, I, 537 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.080/1990, art . 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 2146442/AP, Rel . Min. Francisco Falcão, j. 27.03 .2023; TJPA, Apelação Cível nº 0103001-85.2015.8.14 .0009, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11 .12.2023; TJPA, AgInst nº 0801689-50.2021.8 .14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j . 19.07.2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015500920238140104 29449052, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/08/2025, 3ª Turma de Direito Público)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL COM UTI E ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CUMPRIMENTO POSTERIOR DA OBRIGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PERDA DE OBJETO
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO PARA 10%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente idosa diagnosticada com tuberculose pulmonar, confirmou tutela de urgência determinando sua transferência para hospital apto e reconheceu a responsabilidade solidária do Estado e do Município, fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. 2. O ente municipal sustenta perda de objeto diante do cumprimento da obrigação antes da intimação e requer exclusão ou redução da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento da ordem judicial antes da intimação acarreta perda do objeto e consequente extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) verificar a adequação do percentual de honorários fixados em 20% sobre o valor da causa. III . RAZÕES DE DECIDIR
4. O cumprimento posterior da obrigação não implica em perda de objeto, pois a resistência inicial da Administração demandou intervenção judicial. Precedentes do STJ afastam a extinção por ausência de interesse processual em casos de tutela de saúde. 5 . A sentença foi correta ao julgar procedente o pedido e reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito fundamental à saúde.
6. Quanto aos honorários, o arbitramento em 20% mostrou-se excessivo diante da baixa complexidade da demanda e do cumprimento espontâneo da obrigação. Redução para 10% se impõe, em observância aos princípios da razoabilidade e da moderação . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios de 20% para 10% sobre o valor da causa, mantida a sentença nos demais pontos. Tese de julgamento: 1 . O cumprimento posterior de decisão judicial em demanda de saúde não acarreta perda de objeto, devendo o mérito ser apreciado. 2. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados de forma proporcional à complexidade da causa e ao grau de resistência da parte demandada, podendo ser reduzidos para 10% sobre o valor da causa. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08049976520248140008 30764455, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

No caso em tela, observa-se que contra o Município de Belém foi proposta ação civil pública, a fim de que viesse a cumprir com suas obrigações constitucionais, consistente em garantir a dispensação adequada de equipamentos de proteção individual a seus servidores de modo a reduzir os riscos inerentes ao trabalho. Portanto, a omissão municipal quanto aos referidos itens é o que deu causa à propositura da Ação Civil Pública.

Sendo assim, ainda que a pandemia tenha oficialmente terminado, impõe-se reconhecer que, no momento do ajuizamento da demanda, em 15/04/2020, o interesse de agir permanecia inquestionavelmente caracterizado, uma vez que os efeitos da exposição a condições insalubres estavam presentes.

Neste caso, o pedido formulado tem como objeto o fornecimento dos equipamentos de proteção individual e o treinamento para o seu adequado uso, de modo que sua apreciação deve ser realizada considerando o período delimitado da pandemia da COVID-19, ou seja, desde seu marco inicial, no ano de 2020, até o seu encerramento oficial, ocorrido em abril de 2022. Trata-se, pois, de uma pretensão estritamente vinculada ao contexto excepcional que impôs riscos agravados à saúde dos trabalhadores, especialmente àqueles expostos diretamente ao vírus em razão de sua atividade profissional.

Cumpre salientar que o requerimento formulado não se projeta para além do período emergencial, limitando-se à efetiva vigência da pandemia, conforme expressamente delimitado na inicial. Assim, não se busca uma concessão genérica e irrestrita do pedido formulado, mas, sim, o reconhecimento de um direito que decorre da conjuntura excepcional, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por outro lado, o município insiste na alegação de que houve cumprimento da ordem judicial acerca do objeto da presente ação, mesmo estando demonstrado nos autos

a falta de materiais/equipamentos de proteção aos profissionais de saúde do Município de Belém durante a fase mais crítica da pandemia, ante às diversas matérias veiculadas via imprensa, bem como Notícia de Fato nº 00230-125/2020, protocolizada perante o Ministério Público do Estado do Pará.

Logo, persiste a omissão apontada pelo Ministério Público quanto ao dever do ente municipal de garantir a proteção ao trabalho exercido pelos servidores municipais, o que, em última análise, implica na ofensa à garantia à saúde, que deveria ser o norte do interesse primário da Administração Pública.

Não resta dúvida que o direito à saúde se presta à garantia da dignidade da pessoa humana, como fundamento de nosso Estado Democrático de Direito, incluído no rol dos direitos fundamentais, de cunho social previsto constitucionalmente, no qual se assegura a todo o cidadão a fruição dos mais diversos que o integra.

O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido, sempre através de políticas públicas sociais e econômicas, pelo que não pode o Poder Público esquivar-se de seu dever constitucional.

Além disso, não se deve olvidar que a Carta Magna, em seu art. 39, § 3º, estabelece que se aplicam aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, inc. XXII, qual seja, o direito de redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, como trata a matéria sub judice.

No caso, cumpre destacar que a decisão vergastada não se configura como indevida ingerência do Poder Judiciário na seara da discricionariedade administrativa, porquanto se trata de proteger direito fundamental prioritário, assim eleito pela própria Constituição da República.

Dessa maneira, verificada a omissão administrativa que põe em risco a integridade de direitos fundamentais mais relevantes, incumbe ao Poder Judiciário atuar na sua tutela, determinando as providências necessárias ao Poder Executivo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento no sentido de que a atuação do Judiciário é legítima sempre que houver omissão estatal que comprometa direitos fundamentais:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1 . A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1 .021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985) (STF - ARE: 1364315 TO, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-06-2023 PUBLIC 30-06-2023) (grifo nosso)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual também reconhece que, em hipóteses excepcionais de omissão, é admissível a atuação jurisdicional para garantir o núcleo essencial dos direitos sociais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ ENTENDERAM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O direito a educação é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. O respeito à integridade física e moral dos alunos tem assento constitucional, sendo certo que não se colocará em risco a segurança de crianças em estabelecimentos de educação (escolas) em situações precárias de instalação . 3. O exercício da discricionariedade administrativa pelo não desenvolvimento de determinadas políticas públicas acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição. 4. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo . Precedentes do STJ e STF. 5. Com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito ( CF, art. 5º, XXXV) . Não há que se cogitar, pois, de interferência indevida do Judiciário no mérito do ato administrativo a ser emanado do Executivo, pois se está a salvaguardar e dar efetividade a direitos fundamentais, que possuem, por expressa determinação constitucional, aplicabilidade imediata. 6. Segundo a jurisprudência do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal . 7. O princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais. 8. Na discussão acerca das restrições à efetivação de direitos fundamentais sociais, a doutrina e jurisprudência pátria invocam, sempre, a "teoria da reserva do possível", fundamentada na necessidade de razoabilidade da pretensão deduzida, cumulada com a suficiência de recursos públicos e a previsão orçamentária da respectiva despesa . A razoabilidade da pretensão deduzida na presente demanda é patente, pois o direito à educação é constitucionalmente garantido. 9. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À unanimidade . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desa. Relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema . Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801987-36.2017.8.14 .0015, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERMINAÇÃO DE REFORMA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO E À SEGURANÇA. PRECEDENTES. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de inépcia da petição inicial. Não formulação de pedido genérico, restando claro que a pretensão versa sobre o fornecimento de local adequado às condições de aprendizagem ante a precariedade da situação enfatizada no âmbito da escola em questão, logo, não existe qualquer incerteza no pedido. Assim, conclui-se que o Órgão Ministerial deduziu pedido certo, não se constatando afronta ao art . 319 do CPC. Preliminar rejeitada. 2-Mérito. A questão reside em verificar se a manutenção da sentença implica em violação aos princípios da separação de poderes e da reserva do possível. 3-O Juízo determinou que o Ente Público providenciasse aos alunos e funcionários da Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Moraes do Nascimento a manutenção do serviço em local adequado, seguro, limpo, em totais condições para aprendizagem e trabalho no prazo de 30 dias e reformar prédio no prazo de 06 meses, obedecendo a Lei de Licitações, bem como, a contratação de professores e funcionários para referida escola em número adequado à prestação do serviço e; a regularização da escola junto ao Conselho Estadual de Educação. 4-No caso dos autos, restou demonstrada a situação precária da Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Moraes Do Nascimento, localizada no Município de Quatipuru (Id 12031424 - Pág. 14 a 12031425 - Pág. 3, 12031441 - Pág . 4). 5-O direito à educação encontra-se inserto entre os direitos sociais, constituindo-se em direito de todos e dever do Estado e da família, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, além de ser bem de competência comum dos Entes Federados, consoante depreende-se da leitura dos artigos 6º e 23, V, e 205 da Constituição Federal de 88. 6-No que concerne ao arbitramento de danos morais coletivo tem-se que apesar da omissão do Poder Público quanto à situação apreciada sobre a escola em questão, no presente caso, referida omissão não foi capaz de constituir, por si só, a violação do conjunto de valores da coletividade capaz de configurar o dano moral coletivo, sendo certo que “O dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo .” (STJ - EREsp: 1342846 RS 2012/0187802-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/06/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021). 7-Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para excluir a condenação em danos morais coletivos. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora . Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de abril de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00030220220168140144 19272075, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Assim, afasta-se o argumento de ingerência indevida entre os Poderes, pois a atuação judicial, nesse caso, não define a política pública, mas exige sua execução mínima e efetiva.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada, mantendo-se, portanto, a sentença que condenou o Município de Belém
em obrigação de fazer e, consequentemente, confirmou a tutela de urgência deferida.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto

Belém - PA, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026